Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DELITUOSA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33 §4o DA LEI 11.343/2006. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
I - A violação de dois verbos previstos no art. 33 da LAD não autoriza a exasperação da pena-base, em razão de se tratar de crime de ação múltipla.
II - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV - Segundo o § 4o do art. 33 da LAD, “[n]os delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
V - A reincidência constitui óbice legal para a aplicação do privilégio, não havendo que se falar em bis in idem, mas na observação de todos os efeitos que tais circunstâncias devem reverberar na dosimetria.
VI - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência específica do agente, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.